Tribunal: STF
Processo: RE 407058
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO A QUO NA ÍNTEGRA REFORMADO. AÇÃO DE REVISÃO
DE BENEFÍCIO JULGADA IMPROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça
 e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos especial e
 extraordinário, rechaçaram todos os fundamentos de que se valeu a
Corte a quo para acolher a pretensão dos autores. Reformado in totum
 o aresto impugnado, prevalece a sentença monocrática que julgou
improcedente o pedido dos autores.
Embargos de declaração recebidos
 como agravo regimental, ao qual se nega provimento.